Tribunal: TCU
Processo: 007.985/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada nas obras de ampliação e reforço da subestação Miracema/TO no âmbito do Fiscobras 2019.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria, realizada na empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) no âmbito do Fiscobras 2019, a fim de fiscalizar as obras de ampliação e reforço da subestação Miracema/TO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência desta deliberação à Eletrobras e à Eletronorte; 9.2. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos.